Tribunal: TJMT
Processo: 0002984-23.2019.8.11.0029
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002984-23.2019.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[JANAYNA RIBEIRO SANTOS - CPF: 067.660.101-42 (APELANTE), WILISNEI BARROS - CPF: 063.029.181-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LOVAINE MARIA SANTOS PORTO - CPF: 627.479.241-49 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAYNA RIBEIRO SANTOS - CPF: 067.660.101-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA E PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. USO DE QUALIFICADORA REMANESCENTE PARA VALORAR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ATENUANTE DA REPARAÇÃO DO DANO RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL (SÚMULA 231/STJ). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que fixou pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática dos crimes de furto qualificado pelo abuso de confiança e concurso de pessoas (art. 155, §4º, II e IV, CP) e corrupção de menores (art. 244-B, ECA), em concurso formal (art. 70, CP). O recurso pleiteia a redução da pena, sob alegação de colaboração com a Justiça e reparação do dano, além de substituição da pena e dispensa de custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a utilização de uma das qualificadoras do furto para tipificação e outra para valoração negativa das circunstâncias do crime; (
ii
) verificar se a reparação do dano autoriza redução da pena abaixo do mínimo legal; e (
iii
) estabelecer a competência para análise da isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O sistema trifásico de dosimetria permite, havendo pluralidade de qualificadoras, utilizar uma para qualificar o tipo penal e outra para negativar circunstância judicial, sem configurar bis in idem, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT.

4.
A valoração negativa das circunstâncias do crime foi adequada, ante o abuso de confiança e o concurso de pessoas, inclusive com envolvimento de adolescente, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta.

5.
A confissão espontânea e a reparação do dano constituem atenuantes genéricas (art. 65, III, “b” e “d”, CP) e devem ser consideradas apenas na segunda fase da dosimetria, não influindo na fixação da pena-base.

6.
Reconhecida a atenuante da reparação do dano, mas inaplicável a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ e do Tema Repetitivo 190, reafirmado pela Terceira Seção do STJ.

7.
Correta a aplicação da fração mínima de aumento (1/6) pelo concurso formal entre os crimes de furto qualificado e corrupção de menores, resultando em pena definitiva de 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa.

8.
Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da ausência de interesse recursal sobre ponto já concedido.

9.
A análise sobre hipossuficiência e eventual isenção de custas compete ao Juízo da Execução Penal, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
É legítima a utilização de uma das qualificadoras do furto para tipificar o delito e outra para valorar negativamente as circunstâncias do crime, sem configurar bis in idem.

2.
A atenuante da reparação do dano deve ser reconhecida quando demonstrada a restituição espontânea e integral do bem, mas não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231/STJ.

3.
Compete ao Juízo da Execução Penal examinar a situação financeira do condenado para eventual suspensão da exigibilidade das custas processuais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLVI; CP,
arts
. 30, 44, 59, 65, III, “b” e “d”, 68, 70, 155, §4º, II e IV; CPP, art. 804; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 693.180/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 15.03.2022; STJ,
AgRg
no HC 721.066/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 08.04.2022; STJ, Súmula 231; STF, Tema 158 RG; TJMT, N.U 0005666-26.2019.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, j. 05.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Wilisnei
Barros
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana, que o condenou, pela prática dos crimes tipificados no artigo 155, parágrafo 4º, incisos II e IV, do Código Penal, e no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso formal (artigo 70 do Código Penal), à pena definitiva de dois anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de onze dias-multa.

Irresignada com o decreto condenatório, a Defensoria Pública interpôs o presente recurso de apelação, pugnando, em síntese, pela reforma da sentença para afastar as circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria, reconhecer circunstâncias favoráveis decorrentes da colaboração com a Justiça, da devolução do bem furtado e do pagamento do valor correspondente, com a consequente redução da pena. Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Por fim, pleiteia a dispensa do pagamento das custas processuais em razão da presunção de hipossuficiência do assistido pela Defensoria Pública
(id.

315633503
)
.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento integral do recurso, sustentando a idoneidade da dosimetria adotada, a legitimidade da exasperação da pena-base em virtude da pluralidade de qualificadoras e a correção técnica de todos os critérios aplicados pelo julgador singular. Quanto aos demais pedidos, apontou a ausência de interesse recursal na
substituição da pena, que já foi concedida, e a competência do Juízo da Execução Penal para análise da hipossuficiência relativa às custas processuais
(id.
315633510
)
.

Remetidos os autos a esta Corte de Justiça, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do eminente Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, propondo a manutenção da valoração negativa das circunstâncias judiciais, mas reconhecendo a incidência da atenuante da reparação do dano prevista no artigo 65, inciso III, alínea "b", do Código Penal, embora sem aplicação de redução quantitativa em razão da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto aos demais pleitos, opinou pelo
desprovimento
,
sob entendimento assim sumariado: (id.
320015892
)

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO ABUSO DE CONFIANÇA e PELO CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO –
Pedido readequação da pena-base – Dosimetria – Utilização de uma qualificadora para configurar o tipo e outra para valorar negativamente as circunstâncias do crime – Possibilidade – Atenuante da reparação do dano reconhecida – Impossibilidade de redução abaixo do mínimo legal – Súmula 231/STJ – Substituição da pena – Ausência de interesse recursal –Impossibilidade de isenção do pagamento das custas processuais – Imposição legal (art. 804 do CPP) – Competência do Juízo da Execução Penal –Parecer pelo
parcial provimento
do recurso, apenas para reconhecer a atenuante da reparação do dano, mas não aplicar a redução em razão da súmula 231 do c. STJ.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando à análise de seu mérito.

C
onforme denúncia encartada ao Id.
315632892
, págs. 4-6, c
onsta dos autos que, no dia
05
de janeiro de
2018
, na residência da vítima
Lovaine
Maria Santos, localizada na Rua
Miraguaí
, número mil e setenta e dois, bairro Jardim Bela Vista, município de Canarana, Estado de Mato Grosso, o apelante, em concurso de pessoas com
Janayna
Ribeiro Santos e o adolescente Valdomiro Neto Santos da Silva, subtraiu, para si, aparelho de telefonia celular pertencente à ofendida, valendo-se do abuso de confiança decorrente da relação laboral existente entre a corré
Janayna
e a vítima.

A dinâmica delitiva desenvolveu-se mediante planejamento prévio entre os agentes.
Janayna
Ribeiro Santos, que exercia função de diarista e cuidadora na residência da vítima, aproveitou-se da confiança nela depositada e do livre acesso ao ambiente doméstico para apoderar-se do aparelho celular que se encontrava sobre a mesa da sala de estar.

Após a subtração, ocultou o objeto em pano de prato e deliberadamente o depositou na lixeira posicionada em frente à residência, conforme previamente combinado. O adolescente Valdomiro, que mantinha amizade com o ora apelante e com ele coabitava, compareceu ao local, recolheu o aparelho da lixeira e o entregou ao recorrente, consumando-se assim a apropriação definitiva do bem.

I
nexistindo causas extintivas da punibilidade, passo à análise das teses recursais.

DO MÉRITO RECURSAL

I. DA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS

Preliminarmente, conquanto a defesa não tenha suscitado expressamente questionamentos acerca da comprovação da materialidade e da autoria dos delitos, impõe-se examinar, ainda que perfunctoriamente, a suficiência do conjunto probatório, uma vez que constituem pressupostos inafastáveis para a manutenção de qualquer decreto condenatório.

A materialidade delitiva restou sobejamente demonstrada mediante farto acervo probatório, que compreende o boletim de ocorrência lavrado
pela autoridade policial, a certidão de nascimento do adolescente Valdomiro Neto Santos da Silva, as gravações de videovigilância que registraram a subtração perpetrada por
Janayna
Ribeiro Santos, e os depoimentos colhidos tanto na fase investigativa quanto na fase judicial. O auto de apreensão do aparelho telefônico subtraído, posteriormente restituído à vítima, corrobora a existência material do crime patrimonial.

A participação do menor na empreitada criminosa, elemento nuclear do tipo previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, encontra-se igualmente comprovada pela prova testemunhal e pela confissão do próprio apelante.

Circunstância digna de registro consiste no fato de que toda a ação subtrativa foi captada por sistema de videovigilância instalado na propriedade vizinha, conferindo à materialidade delitiva robustez probatória incompatível com qualquer alegação defensiva fundada em dúvida razoável.

Quanto à autoria, a prova produzida em Juízo não deixa margem a dúvidas razoáveis. A vítima
Lovaine
Maria Santos, ouvida sob o crivo do contraditório, confirmou integralmente a narrativa acusatória, relatando com riqueza de detalhes que
Janayna
Ribeiro Santos, sua empregada doméstica e cuidadora, subtraiu o aparelho celular que se encontrava sobre a mesa da sala de estar, ocultou-o em pano de prato e o depositou na lixeira em frente à residência.

Afirmou, ainda, que o episódio foi registrado por câmeras de segurança instaladas na propriedade vizinha e que, posteriormente, houve a recuperação do bem, seguida do pagamento do valor correspondente pelos acusados. As declarações da ofendida revelam-se firmes, coerentes e harmônicas com os demais elementos probatórios coligidos aos autos.

Em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, porquanto tais delitos, na maioria das vezes, consumam-se longe da presença de testemunhas presenciais. Quando as declarações da ofendida são prestadas de forma clara, circunstanciada e encontram respaldo nos demais elementos dos autos, constituem prova idônea e suficiente para fundamentar o édito condenatório.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do seguinte julgado: "
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
" (STJ,
AgRg
no
AREsp
número 2.192.286/RS, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em dezesseis de maio de dois mil e vinte e três, publicado no
DJe
de dezenove de maio de dois mil e vinte e três).

A autoria delitiva encontra-se, ademais, inequivocamente demonstrada pela confissão judicial integral e pormenorizada prestada pelo próprio apelante. Em seu interrogatório,
Wilisnei
Barros
admitiu de forma clara e espontânea todos os fatos narrados na denúncia, descrevendo com minúcias a dinâmica criminosa. Relatou que o adolescente Valdomiro era seu amigo e que residiam juntos, que houve discussão prévia com
Janayna
na qual ela danificou seu aparelho celular, e que, diante da impossibilidade financeira de adquirir novo equipamento,
Janayna
subtraiu o celular da empregadora, depositou-o na lixeira, de onde Valdomiro o recolheu e entregou ao declarante. Afirmou, ainda, que posteriormente restituiu o bem à vítima e efetuou o pagamento correspondente.

A confissão judicial, quando corroborada por outros elementos probatórios, constitui prova robusta e plenamente apta a fundamentar o decreto condenatório.

Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que "
as confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contidas, desde que corroboradas por outros elementos de prova inclusive circunstâncias
" (RTJ 88/371).

No caso vertente, a confissão do apelante encontra-se integralmente corroborada pelo depoimento da vítima, pelas gravações de videovigilância, pelos elementos coligidos na fase investigatória e pela posterior restituição do bem e pagamento do valor, circunstâncias que lhe emprestam incontestável credibilidade.

Assim, demonstradas de forma inequívoca a materialidade e a autoria dos delitos imputados, impõe-se a manutenção do decreto condenatório, passando-se à análise das questões específicas suscitadas no recurso defensivo.

II. DA DOSIMETRIA DA PENA – PRIMEIRA FASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL

A primeira tese recursal deduzida pela defesa consiste no pleito de afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis consideradas pelo magistrado de primeiro grau na fixação da pena-base, sustentando que a colaboração do apelante com a Justiça, a devolução do bem furtado e o pagamento do valor correspondente demonstram arrependimento genuíno, incompatível com a exasperação da reprimenda basilar.

Para melhor compreensão da controvérsia, impõe-se delimitar, com precisão técnica, a metodologia dosimétrica adotada pelo julgador singular e os fundamentos que lastrearam a valoração negativa das circunstâncias do crime.

O Código Penal brasileiro, em seu artigo 68, consagrou o sistema trifásico para a aplicação da pena, método segundo o qual o julgador deve, inicialmente, fixar a pena-base com atenção às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal, passando, em seguida, à consideração das circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas, e, finalmente, às causas de aumento e diminuição de pena previstas na parte especial ou geral do Código. Esse sistema, de inspiração
nelsiana
, visa garantir a individualização da pena preconizada pelo artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, permitindo que a sanção penal seja calibrada de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

Na primeira fase da dosimetria, o artigo 59 do Código Penal elenca oito circunstâncias judiciais que devem ser sopesadas pelo magistrado: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, e comportamento da vítima. Tais vetores, conquanto abstratos e genéricos, devem ser concretizados mediante
fundamentação idônea, baseada em elementos concretos extraídos dos autos, vedando-se valorações fundadas em impressões subjetivas, juízos preconcebidos ou meras conjecturas.

No caso vertente, o magistrado de primeiro grau, após minuciosa análise das circunstâncias judiciais, valorou negativamente apenas as circunstâncias do crime, fundamentando que o delito foi praticado mediante abuso de confiança e concurso de pessoas, circunstâncias que configuram qualificadoras do furto.

Adotou, para tanto, metodologia consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, segundo a qual, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas deve ser utilizada para configurar o tipo qualificado, alterando o preceito sancionador abstrato, e as demais podem ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a agravantes genéricas, ou na primeira fase, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, quando não previstas como agravantes.

Essa metodologia, longe de configurar
bis in idem
ou dupla valoração indevida da mesma circunstância, revela-se não apenas juridicamente adequada, mas também imposta pela necessidade de individualização da pena em conformidade com a gravidade concreta do delito.

Com efeito, a presença de múltiplas qualificadoras
evidencia
que o crime praticado
revestiu-se
de gravidade objetiva superior ao padrão médio do tipo penal, justificando plenamente a exasperação da pena-base. Cada qualificadora desempenha função distinta no cálculo dosimétrico: uma altera o intervalo abstrato de pena, promovendo o deslocamento do patamar sancionador previsto no caput do artigo 155 para aquele estabelecido no parágrafo 4º; outra, por sua vez, opera dentro do novo intervalo, sinalizando que, ainda dentro do universo dos furtos qualificados, a conduta específica do agente revestiu-se de maior reprovabilidade.

Nesse sentido, é firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça: "
Descabe falar em ofensa ao princípio da legalidade, pois, conforme o reconhecido pela Corte de origem, havendo a presença de duas ou mais
qualificadoras, apenas uma delas será utilizada para tipificar a conduta como furto qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais deverão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não forem previstas como agravantes
"
(STJ,
AgRg
no HC 693.180/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em quinze de março de dois mil e vinte e dois, publicado no
DJe

18/03/2022).

Este Tribunal de Justiça, em precedente recente envolvendo idêntica questão jurídica, assentou que "
a incidência de duas qualificadoras permite a utilização de uma delas na primeira fase, para negativar as circunstâncias do crime e, por conseguinte, exasperar a pena, e a outra para qualificar o delito
" (TJMT, N.U 0005666-26.2019.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Relator Desembargador Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em cinco de novembro de dois mil e vinte e quatro, publicado no DJE de
08/11/2024
).

No caso dos autos, o magistrado singular utilizou a qualificadora do abuso de confiança para configurar o tipo qualificado e a qualificadora do concurso de pessoas para valorar negativamente as circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria.

Tal metodologia revela-se não apenas tecnicamente correta, mas também adequada às peculiaridades do caso concreto. Com efeito, o delito foi perpetrado mediante grave violação de confiança, circunstância que notoriamente potencializa a reprovabilidade da conduta.

A corré
Janayna
Ribeiro Santos mantinha com a vítima vínculo empregatício de natureza doméstica, exercendo funções de diarista e cuidadora, o que lhe conferia livre acesso a todos os cômodos da residência e a fazia depositária da credibilidade da empregadora. A vítima, ademais, encontrava-se em situação de vulnerabilidade acentuada, porquanto acamada em razão de enfermidade, circunstância que reduzia suas possibilidades de vigilância sobre seus pertences e potencializava a facilidade de execução do crime.

O apelante, embora não mantivesse diretamente a relação laboral com a ofendida, beneficiou-se conscientemente dessa situação privilegiada de acesso para arquitetar e executar o plano criminoso. Tinha pleno conhecimento de que
Janayna
laborava na residência da vítima, de que desfrutava de sua confiança e de que poderia valer-se dessa condição para subtrair o bem. Mais do que isso, planejou previamente a ação delitiva, estabelecendo a metodologia de ocultação do objeto na lixeira externa, de modo a permitir que o adolescente o recolhesse sem despertar suspeitas.

A qualificadora do abuso de confiança, prevista no artigo 155, parágrafo 4º, inciso II, do Código Penal, comunica-se aos coautores e partícipes quando se tratar de elementar de natureza objetiva, conforme expressamente estabelece o artigo 30 do mesmo diploma legal. No caso vertente, o abuso de confiança não se revestiu de caráter meramente pessoal ou subjetivo, mas constituiu elemento objetivo do contexto fático que viabilizou a execução do crime, razão pela qual estende seus efeitos a todos os concorrentes que dele tiveram conhecimento e dele se aproveitaram.

Ademais, o delito foi perpetrado mediante concurso de pessoas, envolvendo, além do apelante e de
Janayna
, o adolescente Valdomiro Neto Santos da Silva, então com idade inferior a dezoito anos. A pluralidade de agentes, além de configurar qualificadora do furto prevista no artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, do Código Penal, evidencia maior grau de organização e planejamento na execução do crime, facilitando a consumação delitiva e dificultando a identificação dos autores e a recuperação do bem subtraído.

O concurso de pessoas pressupõe não apenas a pluralidade de agentes, mas também a unidade de desígnios e a divisão de tarefas, elementos que se encontram plenamente demonstrados no caso vertente. Cada agente desempenhou papel específico na empreitada criminosa:
Janayna
subtraiu o bem, ocultou-o e o depositou na lixeira; Valdomiro recolheu o objeto e o entregou ao apelante;
este último, por sua vez, foi o idealizador e beneficiário final da ação delitiva, tendo recebido o bem e dele se apropriado.

A defesa sustenta que tais circunstâncias não deveriam ter sido valoradas negativamente, porquanto o apelante colaborou com a Justiça mediante confissão, devolveu o bem furtado e efetuou o pagamento do valor correspondente, demonstrando arrependimento genuíno. Sem embargo da respeitabilidade do entendimento defensivo, a tese não merece acolhimento.

É certo que a colaboração do apelante com a atividade jurisdicional, consubstanciada na confissão judicial integral e espontânea dos fatos, constitui circunstância favorável ao réu, prevista expressamente como atenuante genérica no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

Todavia, tal circunstância foi devidamente considerada pelo julgador singular na segunda fase da dosimetria, quando procedeu à atenuação da pena intermediária. Pretender que a confissão seja também valorada na primeira fase como vetor favorável implicaria dupla valoração da mesma circunstância em benefício do réu, o que não se coaduna com o sistema dosimétrico tripartido e violaria o princípio da proporcionalidade.

Da mesma forma, a restituição do bem subtraído e o pagamento do valor correspondente, conquanto revelem postura de arrependimento posterior e tentativa de minoração das consequências danosas do ato criminoso, não têm o condão de elidir a gravidade objetiva da conduta perpetrada.

Tais elementos, como se verá adiante, configuram atenuante genérica prevista no artigo 65, inciso III, alínea "b", do Código Penal, devendo ser considerados na segunda fase da dosimetria, e não na primeira. A reparação do dano posterior à consumação delitiva não altera a natureza, a gravidade ou as circunstâncias objetivas em que o crime foi praticado, elementos que devem ser sopesados na fixação da pena-base.

Importante distinguir, ademais, as circunstâncias do crime, previstas no artigo 59 do Código Penal, das circunstâncias legais atenuantes e agravantes, previstas nos artigos 61 a 67 do mesmo diploma. As primeiras referem-se ao contexto fático em que o delito foi perpetrado, às modalidades de execução,
ao grau de planejamento, à facilidade ou dificuldade de consumação, à maior ou menor reprovabilidade da conduta à luz das peculiaridades do caso concreto.

As segundas, por sua vez, são circunstâncias taxativamente previstas em lei, que se agregam à conduta típica sem integrá-la, incidindo de forma objetiva sempre que presentes os requisitos legais. A confissão espontânea e a reparação do dano enquadram-se nesta segunda categoria, constituindo atenuantes genéricas que operam na segunda fase da dosimetria. Pretender que sejam também valoradas na primeira fase, como circunstâncias favoráveis, implicaria confundir institutos jurídicos distintos e subverter a lógica do sistema trifásico de aplicação da pena.

Destarte, as circunstâncias em que o crime foi praticado – notadamente o abuso de confiança decorrente da relação laboral doméstica e o concurso de pessoas envolvendo inclusive adolescente – foram idoneamente valoradas de forma negativa pelo julgador singular, fundamentando-se a exasperação da pena-base em elementos concretos extraídos dos autos e em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Não se vislumbra, portanto, razão para modificação do édito condenatório neste ponto.

Quanto ao quantum de exasperação aplicado, verifica-se que o magistrado de primeiro grau, diante do silêncio legislativo acerca da fração de aumento a ser aplicada para cada circunstância judicial desfavorável, adotou o critério consolidado pela doutrina e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual deve ser aplicado o aumento de um oitavo do intervalo entre a pena mínima e a máxima abstratamente cominadas. No caso do furto qualificado, o intervalo situa-se entre dois e oito anos de reclusão, perfazendo seis anos ou setenta e dois meses. Dividindo-se tal intervalo por oito, obtém-se o resultado de nove meses, fração que foi aplicada para a única circunstância judicial valorada negativamente.

Esse critério encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que consolidou o entendimento de que "
a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de um oitavo por cada circunstância
judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
" (STJ,
AgRg
no HC 721.066/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, publicado no
DJe
de
08/04/2022
).

Não se vislumbra, assim, qualquer exorbitância ou desproporcionalidade no quantum de exasperação aplicado, que se revelou consentâneo com os padrões jurisprudenciais e adequado à gravidade concreta do delito.

Ante o exposto, rejeito a primeira tese recursal, mantendo integralmente a dosimetria da pena-base nos termos em que fixada pelo julgador singular: dois anos e nove meses de reclusão, além de doze dias-multa.

III. DA DOSIMETRIA DA PENA – SEGUNDA FASE – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA REPARAÇÃO DO DANO

A segunda tese recursal, embora não expressamente articulada nesses termos pela defesa, merece acolhimento parcial, conforme proposto no lúcido parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Com efeito, a defesa sustenta que a colaboração do apelante com a Justiça, a devolução do bem furtado e o pagamento do valor correspondente deveriam ter sido considerados como circunstâncias favoráveis na primeira fase da dosimetria.

Como já explicitado no tópico anterior, tais elementos não se enquadram como circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, mas constituem, isto sim, circunstâncias atenuantes genéricas previstas no artigo 65 do mesmo diploma legal, devendo incidir na segunda fase da dosimetria.

O magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença condenatória, reconheceu expressamente as atenuantes da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal) e da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal), reduzindo a pena intermediária em nove meses. Todavia, deixou de mencionar expressamente a incidência da atenuante prevista
no artigo 65, inciso III, alínea "b", do mesmo diploma legal, que assim dispõe: "
São circunstâncias que sempre atenuam a pena: III – ter o agente: b) procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou
minorar-lhe
as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano
".

Analisando-se detidamente os elementos probatórios coligidos aos autos, verifica-se que o apelante, após a consumação delitiva, procedeu à restituição voluntária do aparelho telefônico subtraído à vítima
Lovaine
Maria Santos. Não se tratou de devolução compulsória determinada por ordem judicial ou de restituição decorrente de apreensão policial, mas de ato espontâneo praticado pelo próprio acusado, revelando arrependimento posterior à conduta criminosa. Ademais, e aqui reside elemento de fundamental importância, o apelante não se limitou à mera restituição física do bem, mas também efetuou o pagamento pecuniário correspondente ao valor do aparelho, conforme expressamente confirmado pela própria vítima em seu depoimento judicial.

A atenuante da reparação do dano, prevista no dispositivo legal acima transcrito, subdivide-se em duas modalidades: a primeira consiste em o agente procurar, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou
minorar-lhe
as consequências; a segunda refere-se à reparação do dano antes do julgamento. Ambas as modalidades pressupõem voluntariedade, efetividade e tempestividade da conduta reparatória. No caso vertente, estão presentes todos os requisitos legais para a incidência da atenuante em sua segunda modalidade.

A voluntariedade da reparação é inquestionável, porquanto não decorreu de imposição judicial ou de qualquer outra forma de coação, mas de iniciativa espontânea do próprio apelante e da corré. A efetividade igualmente se verifica, uma vez que houve não apenas a restituição do bem subtraído, mas também o pagamento de indenização pecuniária, mitigando integralmente o prejuízo patrimonial suportado pela vítima. A tempestividade resta demonstrada pelo fato de que a reparação ocorreu antes do julgamento, consoante expressamente exige o dispositivo legal.

Nesse sentido, é firme a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça: "
Com fulcro no artigo 65, inciso III, alínea 'b', do CP, o dispositivo legal prevê a atenuação da reprimenda quando o agente procura por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou
minorar-lhe
as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano
"
(TJMT, N.U 0000143-22.2005.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, Vice-Presidência, publicado no DJE de
26/10/2022
).

Dessarte, impõe-se o reconhecimento, da atenuante da reparação do dano prevista no artigo 65, inciso III, alínea "b", do Código Penal. Tal reconhecimento encontra amparo não apenas na literalidade do dispositivo legal, mas também no princípio constitucional da individualização da pena, que impõe ao julgador o dever de considerar todas as circunstâncias favoráveis e desfavoráveis ao réu, ainda que não expressamente invocadas pelas partes.

Contudo, o reconhecimento da atenuante não autoriza, no caso vertente, a redução quantitativa da pena intermediária. Com efeito, conforme já explicitado no tópico anterior, o magistrado singular, ao reconhecer as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, reduziu a pena intermediária para dois anos de reclusão, patamar que coincide exatamente com o mínimo legal previsto para o crime de furto qualificado.

Assim, eventual redução decorrente do reconhecimento de atenuante adicional conduziria a pena para aquém do mínimo legal, o que é expressamente vedado pela Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: "
A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
".

A questão da impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal por força de atenuantes genéricas já foi exaustivamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, tendo ambas as Cortes assentado a constitucionalidade e a juridicidade do entendimento consolidado no verbete sumular.

Em julgamentos recentes dos Recursos Especiais números 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE, realizados em dezoito de setembro de dois mil e vinte e quatro, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça reafirmou, por maioria de votos, a orientação segundo a qual a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 e do Tema Repetitivo 190 da Corte Cidadã.

Conforme ressaltado no voto vencedor, proferido pelo eminente Ministro
Messod
Azulay Neto, "
a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica
".

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, ao apreciar o Tema de Repercussão Geral número 158, assentou que a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

A Corte Suprema reconheceu que o estabelecimento de limites mínimo e máximo para as penas privativas de liberdade constitui prerrogativa do legislador ordinário, decorrente do princípio da legalidade (artigo 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal) e da cláusula de reserva legal em matéria penal. Permitir que o julgador, mediante a valoração de circunstâncias atenuantes, reduza a pena para aquém do mínimo legal significaria, em última análise, usurpar a competência legislativa e criar um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica e com o Estado Democrático de Direito.

No caso vertente, verifica-se que o apelante já foi beneficiado por todas as circunstâncias favoráveis possíveis dentro dos limites legais. A pena-base foi fixada em patamar próximo ao mínimo (dois anos e nove meses), considerando-se que apenas uma das oito circunstâncias judiciais foi valorada negativamente.

Na segunda fase, foram reconhecidas duas atenuantes (confissão e menoridade), que reduziram a pena intermediária para o mínimo legal. Na terceira fase, aplicou-se o aumento mínimo previsto para o concurso formal (um sexto).

O regime prisional foi fixado no mais brando (aberto), concedeu-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e deferiu-se o direito de recorrer em liberdade.

Constata-se, assim, que o princípio da individualização da pena foi plenamente observado, não havendo qualquer violação aos direitos fundamentais do apelante.

Nessa toada, conquanto se reconheça a incidência da atenuante da reparação do dano prevista no artigo 65, inciso III, alínea "b", do Código Penal, tal reconhecimento não autoriza a redução quantitativa da pena intermediária, que já se encontra fixada no mínimo legal.

O reconhecimento opera, assim, efeitos meramente declaratórios, podendo eventualmente ter reflexos na fase executória da pena, notadamente para fins de progressão de regime, livramento condicional, indulto ou comutação de pena.

Este Tribunal de Justiça já assentou que "
não cabe a redução da pena aquém do mínimo legal, por força de atenuantes, sob pena de violação ao sistema trifásico adotado pelo Código Penal, bem ainda na linha do que determina a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
" (TJMT, N.U 0025491-98.2015.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Relator Desembargador Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em dezoito de abril de dois mil e vinte e três, publicado no DJE de vinte e oito de abril de dois mil e vinte e três).

Ante o exposto, acolho parcialmente a segunda tese recursal, tão somente para reconhecer, de ofício, a incidência da atenuante da reparação do dano prevista no artigo 65, inciso III, alínea "b", do Código Penal, sem, contudo, aplicar redução quantitativa à pena intermediária, que permanece fixada em dois anos de reclusão, além de dez dias-multa, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DA DOSIMETRIA DA PENA – TERCEIRA FASE – CONCURSO FORMAL DE CRIMES

No que concerne à terceira fase da dosimetria, não há qualquer insurgência recursal específica, razão pela qual a análise será breve, apenas para fins de registro da correção técnica do cálculo efetuado pelo julgador singular.

O magistrado de primeiro grau reconheceu a existência de concurso formal próprio entre os crimes de furto qualificado e corrupção de menores, nos termos do artigo 70, caput, do Código Penal, que assim dispõe: "Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão,
pratica
dois ou mais crimes, idênticos ou não,
aplica-se-lhe
a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade".

O concurso formal caracteriza-se pela unidade de ação ou omissão que produz pluralidade de resultados típicos. No caso vertente, verifica-se que
a mesma
conduta praticada pelo apelante – participação na subtração do aparelho telefônico mediante concurso com a corré
Janayna
e com o adolescente Valdomiro – configurou simultaneamente o crime de furto qualificado e o crime de corrupção de menores. Não se identificam desígnios autônomos entre os delitos, o que caracterizaria concurso material, nem unidade de desígnios com crimes sucessivos, o que configuraria crime continuado. Trata-se, efetivamente, de concurso formal próprio, em que uma única conduta produz pluralidade de resultados típicos sem que haja autonomia de desígnios.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, constatando-se uma só ação para a prática de dois crimes, impõe-se o reconhecimento do concurso formal entre os delitos de furto qualificado e corrupção de menores. Nesse sentido: "Constatando-se uma só ação para a prática de dois crimes, é de se reconhecer o concurso formal entre os delitos de furto qualificado e corrupção de menores" (TJMT,
Ap
102586/2017, N.U 0002286-06.2015.8.11.0078, Relator Desembargador Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Primeira Câmara Criminal, julgado
em dezesseis de abril de dois mil e dezenove, publicado no DJE de vinte e três de abril de dois mil e dezenove).

Quanto à fração de aumento aplicável, o julgador singular adotou o critério estabelecido no Enunciado Orientativo número 35 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe: "A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de um sexto para dois, de um quinto para três, de um quarto para quatro, de um terço para cinco e de metade para seis ou mais infrações perpetradas". Havendo dois crimes em concurso formal, a fração de aumento aplicável é de um sexto, que corresponde ao mínimo previsto no artigo 70 do Código Penal.

Tal critério revela-se não apenas razoável e proporcional, mas também consentâneo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que considera adequada "
a fração de um sexto entre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominada ao delito para cada circunstância judicial valorada negativamente
" (STJ, HC número 744.116/SP, Relator Ministro Jesuíno
Rissato
, Desembargador Convocado do TJDFT, julgado em vinte de junho de dois mil e vinte e dois). No caso vertente, tendo sido reconhecida a existência de dois crimes (furto qualificado e corrupção de menores), a aplicação da fração de um sexto mostra-se adequada e proporcional.

Procedendo-se ao cálculo aritmético, verifica-se que a pena intermediária de dois anos de reclusão equivale a vinte e quatro meses. Um sexto de vinte e quatro meses corresponde a quatro meses. Somando-se a pena intermediária (vinte e quatro meses) ao aumento decorrente do concurso formal (quatro meses), obtém-se a pena definitiva de vinte e oito meses, equivalente a dois anos e quatro meses de reclusão.

Quanto à pena pecuniária, o cálculo foi realizado da mesma forma: dez dias-multa acrescidos de um sexto (equivalente a um dia-multa, considerando-se o arredondamento), resultando em onze dias-multa.

Não se vislumbra, portanto, qualquer vício ou incorreção no cálculo da terceira fase da dosimetria, razão pela qual mantenho a pena definitiva
fixada pelo julgador singular: dois anos e quatro meses de reclusão, além de onze dias-multa, à razão de um trinta avos do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

V. DO REGIME PRISIONAL E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS

A defesa, em suas razões recursais, requer subsidiariamente a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, parágrafo 3º, do Código Penal. Todavia, verifica-se que tal benefício já foi expressamente concedido na sentença recorrida, circunstância que configura ausência superveniente de interesse recursal, tornando prejudicado o exame do mérito desta pretensão.

Com efeito, o magistrado de primeiro grau, após fixar a pena definitiva em dois anos e quatro meses de reclusão, estabeleceu o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea "c", do Código Penal, que assim dispõe: "
As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: c) aberto, quando o condenado for primário e a pena for igual ou inferior a quatro anos
".

Ato contínuo, o julgador singular procedeu à substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal, em conformidade com o artigo 44, parágrafo 2º, do Código Penal, que estabelece: "
Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos
".

Verifica-se, assim, que estão presentes todos os requisitos legais para a concessão da substituição
.
Dessarte, tendo o benefício já sido concedido na sentença recorrida, resta configurada a carência superveniente de
interesse recursal, tornando-se prejudicado o exame do pedido subsidiário de substituição da pena.

O interesse recursal, como se sabe, constitui pressuposto específico dos recursos, consubstanciando-se na necessidade e na utilidade do provimento jurisdicional postulado. Não há interesse recursal quando a pretensão já foi integralmente satisfeita pela decisão recorrida, hipótese em que o recurso
revela-se
desprovido de finalidade prática.

Nessa toada, julgo prejudicado o pedido subsidiário de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mantendo integralmente, neste aspecto, a sentença recorrida.

VI. DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Por derradeiro, no que concerne à almejada concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, para fins de suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais, face à alegada hipossuficiência do apelante,

por se tratar de assistido da Defensoria Pública,
tem-se que o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, pois é neste momento em que se levará em conta a situação econômico-financeira do implicado, na ocasião da apreciação do pedido, o qual poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Não se olvida do disposto no art. 804 do Código de Processo Penal que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, bem como a disposição da Lei n.º 1.060/50 e artigo 98, do Código de Processo Civil, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas, no caso da impossibilidade momentânea ao pagamento, ao contrário de exprimir caso de isenção imediata, determina o mero sobrestamento
processual
pelo prazo de cinco anos e somente depois desse prazo, persistindo da causa de suspensão, é que se opera a prescrição.

Assim, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, na acepção legal do termo, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na
situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“
o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
[...]. Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado [...]
’.”
(
AgRg
no
AREsp
1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018,
DJe
05/04/2018) – destaquei.

Logo, neste momento
indefiro
tal pleito uma vez que a providência deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais.

Ante todo o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

dou parcial provimento
, tão somente para reconhecer, a incidência da atenuante da reparação do dano prevista no artigo 65, inciso III, alínea "b", do Código Penal, sem, contudo, aplicar redução quantitativa à pena intermediária, que permanece fixada no mínimo legal em razão da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se, no mais, integralmente a sentença condenatória em seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025